Tribunal: TJDFT
Processo: 0702427-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702427-17.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO JOSE LIMA PEREIRA, ERBE INCORPORADORA 037 S.A. APELADO: ERBE INCORPORADORA 037 S.A., FRANCISCO JOSE LIMA PEREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em atenção à petição de ID 69414848, baixo os autos em diligência para que a Secretaria do juízo de origem certifique a não apresentação oportuna das contrarrazões. Após, venham conclusos para apreciação das teses recursais, inclusive pedido de efeito suspensivo formulado no corpo do apelo (petição recursal de ID 69299117). Adotadas a(s) providência(s) supra pela secretaria do juízo de origem e pela 1a Turma Cível, tornem os autos conclusos para análise. Int. Brasília, 24 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator